Tribunal: TJMT
Processo: 1000734-05.2021.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. MULTA INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O infrator que cometer pela primeira vez, uma ação ou omissão contrária às disposições da Lei n. 723/02, sofrerá uma advertência sob a forma de “Notificação”. Nos casos de reincidência ou em que permaneça a ação ou o estado infringente, será lavrado um Auto de Infração e aplicadas as demais penas previstas em Lei.
2. No presente caso, não foi comprovado pela municipalidade que o autor foi advertido e notificado ao cometer a conduta, que era reincidente, ou que incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 16, I, a da Lei 732/02. Logo, não há se falar em motivos para a lavratura imediata de Auto de Infração e aplicação de multa, razão pela qual esta deve ser declarada inexigível.
3. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000734-05.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[THIAGO HENRIQUE BELTRAME DA SILVA - CPF: 040.931.751-95 (RECORRENTE), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023